Tribunal: STF
Processo: HC 101872
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e 
   associação para o tráfico. Impossibilidade de aplicação da redução 
   de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Paciente 
   que se dedicava à atividade criminosa. Precedentes.
1. A 
   primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao 
   deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º do 
   art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, 
   ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem 
   integre organização criminosa, sendo certo que esta Suprema Corte, 
   na via estreita do habeas corpus, não pode apreciar o conjunto 
   probatório para conceder o benefício pleiteado.
2. As provas 
   contidas nos autos bem demonstram que o paciente se dedicava ao 
   tráfico ilícito de entorpecentes, contando inclusive com veículo 
   alterado para ocultar a droga.
3. Habeas corpus denegado.